Tribunal: TJSP
Processo: 1001918-76.2018.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001918-76.2018.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é apelante
DONIZETE DOS SANTOS CORREA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001918-76.2018.8.26.0653 -Voto no 27559
2
VOTO No 27559.
APELAÇÃO No 1001918-76.2018.8.26.0653
VARGEM GRANDE
DO SUL.
APELANTE: DONIZETE DOS SANTOS CORREA
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A.
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Gratuidade da
Justiça. Pedido formulado nas razões do recurso. Indeferimento
e determinação de recolhimento do preparo. Decurso do prazo.
NÃO CONHECIMENTO: O apelante permaneceu inerte,
deixando de cumprir a determinação para o recolhimento do
preparo, nos termos do art. 99, § 7o do CPC. Reconhecimento
da deserção que se impõe.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 88/91, cujo relatório se adota, que julgou improcedentes os
embargos opostos à execução movida por Banco do Brasil S/A. contra
Donizete dos Santos Corrêa. O embargante foi condenado ao pagamento
das verbas sucumbenciais.
Inconformado, o executado embargante apela (fls. 94/116)
pleiteando a concessão da gratuidade da justiça e, por fim, a reforma da r.
sentença. Pede o provimento do recurso.
O banco apelado apresenta contrarrazões a fls. 120/130.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001918-76.2018.8.26.0653 -Voto no 27559
3
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido diante da deserção
apresentada.
O apelante interpôs o recurso com pedido de justiça gratuita
ou de parcelamento do preparo recursal.
Depois de indeferido o pedido de justiça gratuita e de
parcelamento da taxa judiciária foi concedido prazo para o recolhimento
do preparo recursal, o apelante permaneceu inerte (fls. 136/139).
Assim, o recurso não reúne condições para ser conhecido de
acordo com o disposto no art. 99, § 7o do Código de Processo Civil.
O recurso encontra-se irremediavelmente comprometido,
diante da ausência de recolhimento do respectivo preparo no prazo
concedido.
Impõe-se, assim, o reconhecimento de deserção da
apelação.
Neste sentido já se decidiu nesta Egrégia 18a Câmara de
Direito Privado:
“Apelação Indeferimento do benefício da justiça
gratuita ao apelante Determinação para recolhimento
do preparo Desatendimento Deserção configurada
Inteligência do art. 101, §2o, do CPC. Recurso não
conhecido.” (Apelação no 1016450-79.2018.8.26.0451,
Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 20.5.2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001918-76.2018.8.26.0653 -Voto no 27559
4
v.u.).
O precedente jurisprudencial acima citado enfrenta questão
semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra este julgamento.
É de rigor a observância das normas que disciplinam o
recolhimento das custas e das despesas judiciais de modo a evitar prejuízo
ao Erário, pois os pressupostos de admissibilidade não podem ser
ignorados por segurança às partes e garantia do devido processo legal.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE DO RECURSO que
se encontra deserto.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR